Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-21.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de Incêndio. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório coeso e robusto. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Embriaguez voluntária. Irrelevância. Desclassificação para incêndio culposo. Inviabilidade. Dosimetria adequada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 250, §1a, inciso II, alínea "a", do Código Penal, à pena definitiva de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 dias-multa, com valor unitário arbitrado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, devidamente corrigido. Ausentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à suspensão condicional da pena (artigos 44, incisos II e III, e 77, caput, ambos do Código Penal). A sentença condenatória ainda manteve a prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de incêndio imputado ao réu; (ii) apreciar a tese de desclassificação do crime de incêndio doloso para culposo; (iii) avaliar o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, além de considerar como atenuante a ausência de vítimas e o fato de o réu estar sob efeito de álcool e drogas; (iv) por fim, aferir a possibilidade, ou não, de fixação da pena no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
III. Razões de decidir
3. O crime de incêndio (art. 250 do Código Penal) é um crime de perigo comum, ou seja, um crime em que a conduta do agente coloca em risco toda a coletividade, independentemente da ocorrência de um dano efetivo. É dizer, basta que a ação exponha a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de terceiros para que o tipo penal esteja configurado.
4. Embora inconclusivos os laudos periciais, a materialidade e a autoria do crime de incêndio restaram suficientemente comprovadas pelos demais elementos de provas colacionados aos autos, dentre eles o depoimento da vítima (proprietário do imóvel incendiado), as testemunhas policiais, ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, mídias e a confissão extrajudicial do réu que se perfectibilizou com todo o acervo probatório, ao contrário da retração feita em juízo. 4.1 Dessa forma, diante da presença dos elementos constitutivos do tipo penal previstos no art. 250, §1o inciso II, alínea "a", do Código Penal, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
5. O fato de o réu estar alcoolizado no momento dos fatos é insuficiente para a sua absolvição ou atenuação da pena, pois a embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância de efeito análogo não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Ademais, vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da “actio libera in causa”, de forma que se o agente ingeriu álcool ou substância entorpecente voluntariamente, deve ser imputado a ele o crime praticado durante o estado de embriaguez.
6. Ausente os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP), eis que fixada pena superior a quatro anos, ser o réu reincidente e possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim como para suspensão da pena (art. 77, do CP).
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.